Tribunal: TJBA
Processo: 0500892-20.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500892-20.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: PEDRO SCOMPARIN FILHO

Advogado(s)
:
ADRIANA NUNES DE SOUZA DIAS, FABIO BRITO CHAVES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. PROVA UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexigível cobrança decorrente de TOI, determinar o refaturamento, a restituição de valores pagos a maior e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a cobrança de recuperação de consumo fundada em TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da fraude e sem observância do contraditório; e (ii) se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

O TOI constitui prova unilateral, insuficiente para comprovar fraude no medidor ou imputar responsabilidade ao consumidor, especialmente sem realização de perícia técnica sob contraditório.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade e a autoria da suposta fraude, tampouco produziu prova pericial quando oportunizado, o que torna indevida a cobrança.

A ausência de observância do devido processo administrativo e das normas da ANEEL invalida o procedimento de apuração do débito.

A cobrança indevida, aliada à imputação de fraude ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e à jurisprudência do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por constituir prova unilateral, não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica sem a devida produção de prova técnica sob contraditório. 2. A cobrança de recuperação de consumo fundada em procedimento unilateral, sem comprovação da autoria da irregularidade, é indevida. 3. A imputação indevida de fraude ao consumidor configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2019; TJBA, AI nº 8006366-06.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, j. 29.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0500892-20.2015.8.05.0256, oriundos da 01ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado PEDRO SCOMPARIN FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA